Tribunal: TCU
Processo: 032.429/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.429/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alceu Hideharu Tabuti (CPF XXX.741.218-XX); Aurora de Jesus de Carvalho Cleto (CPF XXX.621.418-XX); Carlos Alberto de Lima Peres (CPF XXX.815.098-XX); Carlos Alberto de Souza Coelho (CPF XXX.976.548-XX); Carmem Silvia Akinaga Magario (CPF XXX.770.918-XX); Cheung Hei Lee Russo (CPF XXX.337.228-XX); Claudomir Jose de Almeida (CPF XXX.570.568-XX); Cleide Alves Prando (CPF XXX.168.068-XX); Cleide Paiva de Souza Teles (CPF XXX.627.372-XX) e Darlan Fagundes Neves (CPF XXX.174.465-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.